Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718261-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA RECORRIDO: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, WILSON PESSOA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFECÇÃO DE MÓVEIS RESIDENCIAIS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EMISSÃO DE CHEQUES. CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. EXECUÇÃO VÁLIDA. COISA JULGADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Reconhecida a validade da execução dos cheques repassados por endosso à fornecedora dos materiais, por acórdão transitado em julgado, não há como responsabilizar a empresa por danos decorrentes do desfazimento do negócio, nem pelo protesto dos títulos em poder dela, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. A prescrição de 5 (cinco) anos, prevista no art. 27 do CDC incide nos casos de fato do produto ou do serviço. Tratando-se de pedido de indenização decorrente do inadimplemento contratual, aplica-se o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC. Precedentes. 3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão combatido teia violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao assentir que não houve cobrança indevida ao mesmo tempo em que apenas parte pequena do contrato foi adimplida. Assim, pleiteia seja reconhecida a cobrança indevida e a consequente restituição em dobro; c) artigos 7o, 14, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao não reconhecer a cadeia de fornecimento existente entre os recorridos, bem como o vínculo de solidariedade entre eles. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que os honorários de sucumbência sejam majorados, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 7o, 14, 18, 25, §1o, 34 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028